Tribunal: STF
Processo: MI 284
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-22
Data de publicação: 1991-11-22

Ementa:
-  MANDADO  DE  INJUNÇÃO  -  NATUREZA  JURÍDICA   -   FUNÇÃO
PROCESSUAL - ADCT, ART. 8., PARAGRAFO  3.  (PORTARIAS  RESERVADAS  DO
MINISTÉRIO DA  AERONÁUTICA)  -   A   QUESTÃO   DO   SIGILO   -   MORA
INCONSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO - EXCLUSAO DA UNIÃO FEDERAL  DA
RELAÇÃO  PROCESSUAL-  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  "AD  CAUSAM"  -  "WRIT"
DEFERIDO.
         - O caráter essencialmente mandamental da  ação  injuncional
- consoante tem  proclamado  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal
Federal - impõe que  se  defina,  como  passivamente  legitimado  "ad
causam",  na  relação  processual   instaurada,   o   órgão   público
inadimplente, em situação de  inércia  inconstitucional,  ao  qual  e
imputavel a  omissão  causalmente  inviabilizadora  do  exercício  de
direito, liberdade e prerrogativa de indole constitucional.
         No caso, "ex vi" do paragrafo 3.  do  art.  8.  do  Ato  das
Disposições    Constitucionais    Transitorias,     a     inatividade
inconstitucional e somente atribuivel    ao   Congresso  Nacional,  a
cuja  iniciativa  se   reservou,  com   exclusividade,   o  poder  de
instaurar o processo legislativo reclamado pela norma  constitucional
transitoria.
         -  Alguns  dos  muitos  abusos  cometidos  pelo  regime   de
exceção instituido no Brasil em 1964 traduziram-se, dentre os  varios
atos de arbitrio puro que o caracterizaram, na concepção e formulação
teorica de um sistema  claramente  inconvivente  com  a  pratica  das
liberdades  publicas.  Esse  sistema,  fortemente   estimulado   pelo
"perigoso fascinio do absoluto" (Pe. JOSEPH COMBLIN, "A Ideologia  da
Segurança Nacional - o Poder Militar da America Latina", p.  225,  3.
ed., 1980, trad. de A.  Veiga  Fialho,  Civilização  Brasileira),  ao
privilegiar  e  cultivar  o  sigilo,  transformando-o   em   "praxis"
governamental institucionalizada, frontalmente  ofendeu  o  princípio
democratico,  pois,  consoante  adverte  NORBERTO  BOBBIO,  em  lição
magistral sobre o tema ("O Futuro da Democracia", 1986, Paz e Terra),
não há, nos modelos politicos  que  consagram  a  democracia,  espaco
possivel reservado ao misterio.
         O novo estatuto político brasileiro - que  rejeita  o  poder
que oculta e  não  tolera  o  poder  que  se  oculta  -  consagrou  a
publicidade  dos  atos  e  das   atividades   estatais   como   valor
constitucionalmente   assegurado,   disciplinando-o,   com   expressa
ressalva para as situações de interesse público, entre os direitos  e
garantias fundamentais.
         A  Carta  Federal,  ao  proclamar  os  direitos  e   deveres
individuais e coletivos (art. 5.), enunciou preceitos  basicos,  cuja
compreensão e essencial a caracterização da ordem democratica como um
regime do poder visivel, ou, na lição expressiva de BOBBIO, como  "um
modelo ideal do governo público em público".
         - O novo "writ" constitucional,  consagrado  pelo  art.  5.,
LXXI, da Carta Federal, não se destina a constituir direito novo, nem
a ensejar  ao  Poder  Judiciario  o  anomalo  desempenho  de  funções
normativas que lhe são institucionalmente  estranhas.  O  mandado  de
injunção   não   e   o   sucedaneo   constitucional    das    funções
político-juridicas atribuidas aos órgãos  estatais  inadimplentes.  A
propria excepcionalidade desse novo instrumento jurídico  "impõe"  ao
Judiciario o dever de estrita observancia do princípio constitucional
da divisão funcional do poder.
         -  Reconhecido  o  estado  de   mora   inconstitucional   do
Congresso Nacional - único destinatario do comando  para  satisfazer,
no caso, a prestação legislativa  reclamada  -  e  considerando  que,
embora previamente cientificado no Mandado de Injunção n.  283,  rel.
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, absteve-se de adimplir a obrigação  que  lhe
foi  constitucionalmente   imposta,   torna-se   "prescindivel   nova
comunicação   a   instituição   parlamentar,    assegurando-se    aos
impetrantes,   "desde   logo",   a   possibilidade   de    ajuizarem,
"imediatamente", nos termos do direito comum ou ordinário, a ação  de
reparação de natureza econômica instituida em seu favor pelo preceito
transitorio.